Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703246-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da executada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. Saber se, no caso em epígrafe, é possível a penhora de salário. III. Razões de decidir 3. O pedido de penhora de salário precisa estar amparado em indícios mínimos que permitam conhecer a situação patrimonial do executado. A falta desses elementos inviabiliza a medida. 4. A relativização da impenhorabilidade só é admitida se preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor. Precedentes, STJ e TJDFT. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 7o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023, DJe 24/05/2023. STJ, AgInt no AREsp 1.563.230/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023. TJDFT, Acórdão 1847845, 0714621-86.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/04/2024, DJe 14/06/2024. TJDFT, Acórdão 1946307, 0732000-06.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 02/12/2024. TJDFT, Acórdão 1914401, 0724785-76.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 12/09/2024. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser devida a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrido, ao argumento de que tal percentual não implicará em prejuízos para sua sobrevivência. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o agravante alega que a agravada exerce função pública remunerada no METRO/DF, todavia, não apresentou nenhum documento que comprovasse o vínculo com Administração Pública ou a remuneração recebida, providência que estava ao seu alcance por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e do Portal da Transparência. Assim, a falta de elementos mínimos que permitam analisar os rendimentos obtidos pela executada inviabiliza a concessão do pedido de penhora, in verbis: (...) (ID 70349329 - Pág. 4/5). Na hipótese, ainda que o valor apontado como salário da agravada seja verdadeiro (R$ 7.895,55), o deferimento da penhora nos termos requeridos pelo agravante conduziria a renda mensal dela a uma faixa inferior a cinco salários-mínimos, patamar considerado como sendo de hipossuficiência pela DPDF. Assim, modificar a decisão exarada na primeira instância implicaria conduzir a agravada à situação de vulnerabilidade, o que não pode ser admitido (ID 70349329 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002